Tribunal: TJES
Processo: 5003660-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Acidente Aéreo; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABEL ZAGOTO BELIZARIO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003660-49.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
ISABEL ZAGOTO BELIZARIO

A
GV
DO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO EFETIVO CONTRADITÓRIO. CONVITE PARA COMPARECIMENTO AO ATO PERICIAL NA SEDE DA EMPRESA. APARENTE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor
de energia de uma unidade consumidora, tais como a notificação do consumidor acerca da ocorrência da inspeção e ainda a necessidade de participação dele no procedimento de análise de eventual fraude no aparelho.

II
– A realização de procedimento pela concessionária de energia em observância às referidas regras afasta, ao menos em caráter inicial, a alegação de nulidade do procedimento por ela instaurado, porquanto possibilita a participação e discussão pelo consumidor acerca das eventuais irregularidades verificadas.

III
–
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003660-49.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
ISABEL ZAGOTO BELIZARIO

A
GV
DO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que condicionou o deferimento da antecipação da tutela ao pagamento de caução referente ao valor da cobrança realizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) a seu tempo lavrado.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Neste momento, por igual razão, penso que não há motivos para a modificação do entendimento outrora firmado.

E assim digo, primeiro, porque já foi suspensa a ordem de interrupção do fornecimento de energia elétrica, uma vez que realizado o caucionamento pela recorrente.

Depois, porque a caução realizada pela recorrente ocorrera há mais de um ano e não foi demonstrado por ela, desde o início até o presente momento, qualquer prejuízo que o dispêndio da referida verba poderia lhe prejudicar.

Demais disso, não se observa qualquer ilegalidade, ao menos nesta fase processual, acerca da inspeção realizada pela concessionária de energia no padrão de consumo da recorrente.

É importante dizer que a recorrente foi convidada a participar do procedimento de inspeção do medidor de energia dela, fl.31, todavia preferiu não comparecer, razão pela qual não há motivo para que ela alegue cerceamento de defesa ou a nulidade do procedimento realizado pela concessionária de energia, tampouco há margem para que o magistrado assim o faça.

Por tal razão, ponderando a garantia do bem essencial a recorrente, bem como a robustez das provas que militam a favor da concessionária de energia, acertou o magistrado a quo ao exigir a prestação de caução, medida que vislumbro escorreita e equânime para este momento.

Decerto, em que pese a boa-fé seja presumida a favor dos consumidores de serviço público, fato é que os elementos de prova afastam a alegação recursal.

Sobre o tema, é o precedente a seguir:

[...]1.Verificada a ocorrência de irregularidade em aparelho medidor de energia elétrica, a empresa concessionária de energia elétrica deverá, além de lavrar o respectivo termo de ocorrência próprio, lacrar e acondicionar o respectivo aparelho (medidor de energia elétrica) para a realização de eventual perícia, na forma estabelecida pela Resolução nº.
456/2000
, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).[...] (TJES, Classe: Apelação, 012060059479, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016)

“
[...]
1. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de apurar eventuais irregularidades. No entanto, deve observar as regras contidas nos artigos 90 e 72 da Resolução 456/00 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 2. Para a caracterização da irregularidade da conduta do consumidor não é suficiente a simples lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, sendo necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, sendo imprestável a perícia realizada unilateralmente pela concessionária de fornecimento de energia.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24090248261, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.